Tribunal: TJDFT
Processo: 0761038-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. INADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE VÍCIO DE ERRO INDUZIDO E/OU CONSENTIMENTO NA REPACTUAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de crédito consignado, com fundamento no art. 332, incisos I e II, do CPC ao reconhecer a ocorrência de novação anuída, afastar a alegação de venda casada e concluir pela compatibilidade da taxa de juros pactuada com a média de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é adequada a improcedência liminar quando a controvérsia envolve, ao menos em tese, alegação de vício de consentimento na formação do contrato de renegociação, decorrente da suposta composição indevida do saldo-base repactuado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação que já o possui por força de lei carece de interesse recursal, porquanto o efeito suspensivo decorre automaticamente do art. 1.012 do CPC.
4. Configura inovação recursal a dedução, em sede de apelação, de tese não suscitada na petição inicial nem submetida ao contraditório no primeiro grau, especialmente quando fundada em regime jurídico próprio e pressupostos fático-jurídicos específicos, impondo-se o não conhecimento do recurso quanto a esse ponto.
5. Revela-se inadequado o julgamento liminar de improcedência com fundamento no art. 332 do CPC quando a controvérsia envolve, ao menos em tese, alegação de erro relevante na formação do contrato de renegociação, decorrente da suposta composição indevida do saldo-base repactuado, em contexto de relação de consumo e assimetria técnica entre as partes, hipótese em que a validade do negócio jurídico reclama exame da vontade real e da boa-fé objetiva (CC, arts. 110, 112 e 113), admitindo-se, ainda que em tese, a incidência de vício de consentimento por erro (CC, art. 138), o que afasta a identidade com precedentes vinculantes e impõe a formação do contraditório e eventual instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
1. É inadequado o julgamento liminar de improcedência, com fundamento no art. 332 do CPC, quando a controvérsia envolve, em tese, alegação de vício de consentimento na formação do contrato de renegociação, decorrente da suposta composição indevida do saldo-base repactuado, impondo-se a formação do contraditório e eventual dilação probatória.